Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADO. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA DEVIDA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ART. 373, II, CPC. HONORÁRIOS ESTIPULADOS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.
1 – Se não restar demonstrado, de forma cabal, que a parte teve seu direito de defesa impedido, não subsiste razão para acolher a tese de inépcia da petição inicial. Ou seja, se a peça de ingresso preenche os requisitos exigidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil, não há que se falar em inépcia da inicial por suposta ininteligibilidade do pedido.
2 – No caso em análise, observa-se que o condomínio colacionou aos autos os documentos que, indubitavelmente, demonstram a inadimplência dos requeridos. Isto é, foi juntado pelo condomínio a planilha de débitos com a respectiva evolução do saldo inadimplido pelos réus-apelantes, assim como as atas das assembleias condominiais que ensejaram o estabelecimento e reajuste das taxas condominiais aplicadas.
3 - Em sendo assim, considerando que os documentos trazidos com a inicial são suficientes para fundamentar a pretensão inaugural, cabe ao requeridos, ora apelantes, por sua vez, trazerem a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado nos autos, conforme prevê o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. 3.1 - Todavia, ao se compulsar os autos, verifica-se que os apelantes não se desincumbiram do seu ônus processual, limitando-se, nessa sede recursal a replicar os mesmos argumentos apresentados em sede de contestação, sem demonstrar, precisamente, em que ponto houve o desacerto na decisão recorrida.
4 – A inclusão das despesas com a contratação de advogado para cobrança do débito, desde que essa exigência esteja prevista na convenção do condomínio, caso dos autos, é devida, pois corresponde à compensação decorrente da mora e evita que outros condôminos suportem despesas extras causadas pela inadimplência do réu.
5 – Apelação conhecida e desprovido. Sentença mantida.